Tribunal: TJDFT
Processo: 0705919-37.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n° 72 do Superior Tribunal de Justiça - STJ), o que poderá ser feito mediante carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro, nos termos do art. 2°, §2°, do Decreto-lei n° 911 de 1o de outubro de 1969.
2. O simples encaminhamento da notificação extrajudicial para o endereço contratual não constitui em mora o devedor quando o aviso de recebimento retorna com a informação que o destinatário estava ausente.
3. Caso a determinação de emenda não seja atendida ou o autor promova a emenda de forma insatisfatória, deve ser indeferida a petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil/2015, o que gera a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo diploma legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.